Tribunal: TJBA
Processo: 8065261-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065261-15.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PERPETUA LEAL IVO VALADAO APELADO: JORGE SANTOS GONCALVES Advogado(s):VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre o banco e o autor, caracterizando-se relação de consumo nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo sofrido pelo consumidor, conforme art. 14 do CDC. A perícia grafotécnica realizada nos autos conclui que a assinatura aposta no contrato de empréstimo impugnado não foi realizada pelo autor, afastando a existência de contratação válida. A instituição financeira falha na prestação do serviço ao permitir que terceiro fraudador contratasse empréstimo em nome do autor, configurando ato ilícito e ensejando o dever de indenizar. O dano moral restou caracterizado diante do prejuízo à esfera extrapatrimonial do autor, submetido a descontos indevidos em benefício previdenciário essencial à sua subsistência. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito e o caráter pedagógico da indenização. Não é cabível a restituição do valor supostamente creditado ao autor, uma vez que inexistente a contratação e não demonstrado enriquecimento sem causa, sendo o banco responsável pelos riscos inerentes à sua atividade, nos termos do art. 14, §1º, do CDC. O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8065261-15.2024.8.05.0001, em que figuram, como Apelante - BANCO BRADESCO SA e, como Apelado - JORGE SANTOS GONCALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, R/11